Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos observa-se que após o julgamento do mandamus, acórdão no 1389792, no qual se concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida nos autos e determinou à parte impetrada a obrigação para que adote as medidas administrativas necessárias para o internamento e para a realização da cirurgia estereotáxica com implante de eletrodos cerebrais profundos (DBS) bilateralmente no impetrante. O acórdão em referência transitou em julgado aos 07/03/2022, conforme certidão de id. 33269988. Em seguida, especificamente aos 21/06/2022 (id. 36525082), a parte Impetrante noticiou que até aquela data não houve a realização do procedimento. Intimado, o Distrito Federal juntou informações prestadas pelo IGESDF (id. 37205069 – p.6) de que houve agendamento da consulta para o Impetrante no dia 08/07/2022. O Impetrante, em nova petição informou que houve agendamento da cirurgia para o dia 25/07/2022 (id. 38152850), e depois remarcaram para o dia 1o/08/2022 e depois para o dia 08/08/2022, e todas sem qualquer realização. Informou também que mesmo estando internado no dia 11/08/2022 recebeu notícia de que novamente a cirurgia foi adiada sem qualquer outra providência quanto a realização do procedimento. Diante desse quadro, determinei a intimação da parte Impetrada para que em derradeira oportunidade justificasse esclarecesse a impossibilidade da realização da cirurgia determinada nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (id. 38186718). Desta determinação, adveio a informação de que a cirurgia do Impetrante iria ser realizada no dia 05/09/2022, ocasião em que restou determinada a incidência da referida multa a partir desta data, caso não realizada a cirurgia – id. 38647577. Em ato seguido, a autoridade Impetrada informou a internação do Impetrante em 04/09/2022 e realização do procedimento cirúrgico aos 05/09/2022 (id. 39394630). Logo após, a parte Impetrante informou que em 05/09/2022 foi realizado apenas parte do procedimento cirúrgico, qual seja, a colocação dos eletrodos no cérebro do Impetrante, e aos 03/10/2022 houve o segundo procedimento cirúrgico para colocação do gerador de estímulos. Ressalta que a parte Impetrada não cumpriu a determinação na sua totalidade, pois ao dividir o procedimento cirúrgico em dois, colocando os eletrodos, mas sem o gerador de impulso de energia ao funcionamento dos mesmos, não atendeu ao comando judicial, e assim requer a aplicação da multa por descumprimento de decisão judicial. (id. 40077598) Concedida vistas dos autos, a parte Impetrada apenas informou que a ordem foi cumprida. (id. 40103249) É o relatório. DECIDO. Sobre a cominação de multa por descumprimento de determinação judicial a mesma é possível com base no poder geral de cautela do juiz e tem como objetivo impor, desde logo, uma penalidade ao infrator e uma compensação em benefício de quem foi estipulada, sem, contudo, fomentar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Não obstante tal possibilidade de aplicação da multa, e sem olvidar a aplicação de multa nos autos, na hipótese, certo é que a sua incidência foi determinada para o caso de eventual descumprimento da não realização do procedimento a partir do dia 05/09/2022, conforme id. 38647577. Ao analisar as informações dos autos, tem-se que o Impetrante foi internado no dia 04/09/2022 e no dia 05/09/2022 houve a realização do procedimento cirúrgico de implante de eletrodo cerebral (DBS), e no dia 03/10/2022 houve novo procedimento cirúrgico para colocação dos geradores de estímulos no Impetrante – id. 40103249. Assim, em que pese a insurgência da parte Impetrante de que o procedimento foi realizado em dois atos, certo é que o procedimento de cirurgia foi realizado no Impetrante, razão pela qual tenho que a decisão judicial, mesmo com algumas interrupções, foi cumprida pelo ente distrital, e assim não se mostra devida a multa pleiteada. Em sendo assim, indefiro o pedido de aplicação da multa por descumprimento de decisão judicial. Intimem-se Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora